Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Tentativa. Fração. Regime mais brando.
1 – Será na metade (1/2) a redução da pena pela tentativa se, consideravelmente percorrido a fase de execução do crime. O réu teve interrompida a ação quando já havia retirado e separado várias peças do veículo para serem levadas, quando, então, foi surpreendido pelos policiais e preso em flagrante.
2 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, c, do CP.
3 – Apelação não provida.